Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-31.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000552-31.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE APELADO: EDSON LAFAIETE DOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBAS HABITUAIS E REMUNERATÓRIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por diversos servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, ambos calculados com base na remuneração integral dos autores, incluídas todas as parcelas de natureza remuneratória e habituais, com observância da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de inépcia da inicial por suposta falta de individualização das verbas devidas; (ii) definir a regularidade do litisconsórcio ativo formado por servidores com cargos distintos; (iii) estabelecer se é devida a inclusão de todas as parcelas remuneratórias habituais na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido suficientemente claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se caracterizando a inépcia alegada. 4. A formação de litisconsórcio ativo entre servidores públicos com pretensões fundadas em idêntica causa de pedir — diferenças decorrentes da forma de cálculo de parcelas salariais — é juridicamente possível, sendo irrelevantes as peculiaridades individuais que não obstam o julgamento conjunto. 5. A prescrição quinquenal foi corretamente observada na sentença, restringindo-se os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. 6. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, incluindo-se todas as parcelas de natureza permanente e habitual, como horas extras, adicionais e gratificações incorporadas, em consonância com os arts. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º da CF/1988 e com a jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial que individualiza adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão não é inepta. 2. É admissível o litisconsórcio ativo entre servidores públicos que pleiteiam diferenças decorrentes da mesma controvérsia jurídica, ainda que ocupem cargos diversos. 3. O décimo terceiro salário e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, considerando-se todas as verbas de natureza remuneratória e habitual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, §3º; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8000474-60.2020.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2023; TJBA, ApCiv nº 8011134-81.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 5ª Câmara Cível, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04